Tribunal: TJSP
Processo: 1001076-73.2019.8.26.0132
Classe: Apelação Cível / Alienação Fiduciária
Órgão julgador: Cesar Lacerda
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-01-14
Data de publicação: 2020-01-14

Ementa:
Alienação fiduciária. Ação de busca e apreensão.
Alegação de pagamento de cerca de 80% do valor financiado, a que corresponderiam quarenta e cinco das sessenta parcelas previstas no contrato. Teoria do adimplemento substancial. Inaplicabilidade aos contratos de financiamento com alienação fiduciária em garantia, ante a incompatibilidade entre referida teoria e o decreto-lei que disciplina a

Ementa:
Alienação fiduciária. Ação de busca e apreensão.
Alegação de pagamento de cerca de 80% do valor financiado, a que corresponderiam quarenta e cinco das sessenta parcelas previstas no contrato. Teoria do adimplemento substancial. Inaplicabilidade aos contratos de financiamento com alienação fiduciária em garantia, ante a incompatibilidade entre referida teoria e o decreto-lei que disciplina a alienação fiduciária. Prevalência das disposições contidas na lei especial. Precedente do Superior Tribunal de Justiça.
Recurso não provido. Arbitramento de honorários sucumbenciais recursais.